Tribunal: TJES
Processo: 5004210-74.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004210-74.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA ZANGEROLAME DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004210-74.2023.8.08.0011

RECORRENTE: RENATA ZANGEROLAME DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÃO REALIZADA NOS TERMOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. VÍCIO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

A autora interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida nos autos da AÇÃO CONDENATÓRIA movida pela Recorrente em desfavor do MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, a qual julgou improcedente a demanda.

Em sede recursal (ID 6078151), a Recorrente pleiteia, inicialmente, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita; no mérito, aduz, em síntese, que o Recorrido firmou com ela diversos contratos temporários, fator que ensejaria o reconhecimento da nulidade das referidas contratações, e, via de consequência, a necessidade de condenação do Município ao pagamento de verbas resilitórias.

Contrarrazões apresentadas ao ID 6078156, por meio da qual o Município requer a manutenção integral da sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. Concedo ao Recorrente o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparenta ser hipossuficiente nos termos da lei.

Passo à análise do mérito. Inicialmente, cumpre destacar que esta Relatoria não desconhece o fato de ter sido proferida Decisão no bojo da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF, em 10.09.2019, no sentido de deferir o pedido cautelar para determinar o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

Não obstante, não se está discutindo no presente recurso o índice de correção aplicável, razão pela qual inexiste qualquer barreira ao julgamento do mesmo. Dito isso, cinge-se a controvérsia a aferir se a relação contratual entre as Partes está em consonância com os requisitos da contratação temporária.

Analisando os termos da referida avença, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que descaracteriza o caráter temporário da contratação as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas.

In casu,
em análise dos documentos à inicial, bem como documento ao ID. 6078142, verifico que, entre os anos 2009 a 2021, a Recorrente foi contratada para o cargo de professora temporária nos meses de agosto a dezembro/2009; maio e junho/2010; março a dezembro/2011; fevereiro a dezembro/2012; fevereiro e março/2013; fevereiro a dezembro/2014; fevereiro a dezembro/2015; fevereiro a julho/2017, período que se encontra prescrito.

Entre julho/2017 e junho/2023, possui vínculo efetivo junto ao município (ID. 6078142, fl. 34).

Novamente contratada por período determinado entre agosto a dezembro/2022 e fevereiro a junho/2023, período que corresponde a apenas 10 meses. Saliento, nesta oportunidade, que a autora sequer indica o referido período à inicial, tendo deliberadamente excluído-o da análise jurisdicional, limitando-se a requerer a nulidade dos contratos firmados entre 2019 a 2021.

Em sendo assim, compreendo que, no presente caso, não há que se falar em contratações temporárias em desacordo com o previsto no dispositivo constitucional,
a uma
porque as prestações foram alcançadas pela prescrição quinquenal;
a duas
porque não há contratos temporários no período indicado.

Saliento que, mesmo analisando o período compreendido entre 2022 e 2023, não há que se falar em nulidade dos contratos, eis que demonstrado que ao longo de ambas as contratações a Recorrente ficou por apenas 10 meses como contratada temporária do Município recorrido, estando ausentes as contratações sucessivas e reiteradas aptas a infirmar a necessidade temporária. Chama atenção, inclusive, o fato de que as contratações temporárias analisadas duraram poucos meses, o que já indica se tratar de uma contratação visando atender ao interesse temporário da Administração Pública.

Não há que se falar, portanto, de nulidade na contratação temporária, tampouco são devidos o pagamento de FGTS, multa de 40% e férias com o terço constitucional.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença recorrida e condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% sob o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando, entretanto, sua exigibilidade suspensa, eis que deferido à mesma o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)